Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Oferta de alimentos. Fixação provisória. Obrigação de ambos os pais. Proporcionalidade de gastos. Dilação probatória. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que fixou alimentos provisórios ao menor no patamar ofertado pelo genitor, no valor equivalente a 4 salários mínimos.
II. Questões em discussão
2. (i) Condição socioeconômica dos alimentantes; (ii) desproporção da divisão de gastos.
III. Razões de decidir
3. Ambos os genitores são igualmente responsáveis pelo bem-estar físico e psicológico dos filhos e devem prover recursos materiais para sua subsistência.
4. Demonstrado nos autos que o casal parental exerce atividade remunerada; a genitora do agravante também deve contribuir para o sustento do filho na medida de suas possibilidades, de modo que não ressai nenhum despropósito na decisão que fixou 80% das despesas estimadas do menor a cargo do genitor e 20% a ser suportado pela genitora.
5. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para suprir as necessidades urgentes do alimentando, cuja correta aferição da contribuição de cada alimentante será melhor delineada durante a instrução processual, fixando-a definitivamente com a prolação da sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: De acordo com o art. 1.694 do Código Civil, o par parental é igualmente responsável pelo sustento dos filhos, cuja proporcionalidade será demonstrada no curso do processo de acordo com as possibilidades de cada um.